Tribunal: TJES
Processo: 5002411-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes da Navegação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002411-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA
AGRAVADO: DS RENDITE FONDS NR 103 MT SUNLIT VENTUR GMBH E CO TANKS KG
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002411-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA

AGRAVADA: DS RENDITE FONDS NR 103 MT SUNLIT VENTUR GMBH E CO TANKS KG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maré Alta do Brasil Navegação Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 1253276, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara Cível de Vitória indeferiu pedido conjunto das partes de substituição de garantia existente nos autos.

Nas razões de seu recurso (id 1253273) a Agravante informa que foram as partes que concordaram com a substituição da garantia, não havendo motivos para a Magistrada indeferir o mencionado pedido.

A tutela de urgência recursal foi concedida nos termos da Decisão
[1]
contida no id 1256325.

Na manifestação reproduzida no id 1275440 a Agravada, além de registrar não haver fundamento para contrapor a pretensão recursal da Agravante, informou “
que as partes pactuaram, em comum acordo, a substituição da restrição das embarcações por uma Carta de Garantia, conforme se verifica pelo documento de id1253278
”
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

[1]
Equivocadamente lançada como Decisão/Mandado, quando na verdade tratou-se de Decisão/Ofício.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002411-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA

AGRAVADA: DS RENDITE FONDS NR 103 MT SUNLIT VENTUR GMBH E CO TANKS KG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que no processo originário (n.º 0026385-02.2009.8.08.0024) a ora Agravada busca receber indenização da ora Agravante que seria devida em razão de abalroamento entre embarcações (navios) das partes.

Com a alegação de que a Agravante não teria condições de arcar com eventual condenação, a Agravada requereu, cautelarmente, fosse a Agravante compelida a prestar garantia nos autos, pedido este que, em resumo, foi deferido e, por isso, resultou na incidência de gravame sobre 03 (três) embarcações (Danko Tide, Milan Tide e Karen Tide II) de propriedade da Agravante.

Após o transcurso de longo tempo (segundo as razões recursais, mais de 11 anos) e sem o julgamento definitivo da demanda, a Agravante, primeiro, requereu a substituição da garantia – haja vista a necessidade de alienar as embarcações para gerar fluxo de caixa para sua atividade empresarial – e, como tal pedido foi indeferido
[1]
, pleiteou,
em comum acordo com a Agravada
, novamente pela substituição da garantia.

A Agravada, cabe salientar, não apresentou contrarrazões ao recurso; apenas lançou a manifestação contida no id 1275440, na qual,

além de registrar não haver fundamento para contrapor a pretensão recursal da Agravante, informou “
que as partes pactuaram, em comum acordo, a substituição da restrição das embarcações por uma Carta de Garantia, conforme se verifica pelo documento de id1253278
”
.

A questão, como se vê, é bastante simples porque a garantia foi prestada em favor da Agravada, que, expressamente, anuiu com sua substituição, não havendo, pois, motivo para manter a Decisão recorrida (
reproduzida no id 1253276
) – na qual a MM.ª Juíza
a quo
indeferiu o pedido das partes de substituição.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão proferida no
id 1256325
, dou provimento ao recurso para reformar o
decisum
recorrido e, em consequência, deferir o pedido das partes de substituição da garantia
.

É como voto.

[1]
O que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento n.º 5000915-33.2021.8.08.0000.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. GRAVAME SOBRE EMBARCAÇÕES. PEDIDO DAS PARTES DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. DEFERIR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se deferir pedido conjunto das partes de substituição de garantia prestada pela parte requerida em favor da parte autora. 2. Ausência de fundamento apto a indeferir o pedido. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.